Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727795-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVAN DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 66869138 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento no 0710000-42.2020.8.07.0003. Na origem, tramita ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por Edvan da Silva Pereira, autor-agravado, em desfavor do agravante. Na inicial, o autor-agravado alegou ter sido surpreendido com pela retenção de parte de seus proventos, sem sua autorização. Em sede de antecipação de tutela, requereu o deferimento tutela de urgência antecipada para que o recorrente se abstivesse de reter valores em sua conta salário sem a sua autorização. Na r. decisão, o pedido foi deferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por EDVAN DA SILVA PEREIRA em desfavor de BANCO SANTANDER S/A. Narra o autor que, em 4/6/2020, foi surpreendido com o desconto, em sua conta salário, sem a sua anuência, da quantia de R$485,16 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), parcela que corresponde a 30% dos seus proventos laborais, referente a dívidas que possui com a instituição bancária Requer o deferimento tutela de urgência antecipada para que o réu se abstenha de reter valores em sua conta salário sem a sua autorização. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. (...) Verifico a probabilidade do direito alegado. A parte autora juntou extrato bancário de sua conta salário que demonstra, o desconto da quantia de R$ 485,16, o que se revela indevido, já que, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. A despeito de este Juízo não terem sido juntados os contratos, certo é que o autor se enquadra no conceito de consumidor e tem a seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o direito básico de facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova, já que há verossimilhança em suas alegações, bem como porque o autor claramente é hipossuficiente em confronto com o banco réu. Verifica-se, pois, que compete ao banco réu demonstrar que o bloqueio da conta não foi abusivo. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor está privado dos recursos existentes na sua conta salário. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência é, pois, medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao BANCO SANTANDER S/A que se abstenha de realizar descontos na conta salário do autor, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 66869138 - Pág. 1-2). Inconformado, o banco réu interpõe o recurso. Registra que os descontos decorrem de contratação regular de crédito renovado e empréstimo de cheque especial devidamente anuído e deliberadamente utilizado pelo agravado-autor. Frisa que o nobre juízo originário teria avaliado somente as alegações do agravado-autor, mas não se preocupou em analisar o valor tomado a título de empréstimo e a quantidade de tempo em que a parte se beneficiou do crédito disponibilizado, ou mesmo a legitimidade da contratação havida entre as partes. Acrescenta não ser possível vislumbrar que a tutela concedida de forma antecipada alcançaria a finalidade descrita nos fundamentos da decisão recorrida, porquanto inexiste probabilidade do direito e perigo na demora, já que os descontos são devidos à título de contraprestação pelos serviços ofertados. Requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento ulterior. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, mostra-se inviável a concessão da medida liminar requestada para restabelecer os descontos na conta salário do autor-agravado, pois não está suficientemente demonstrado o risco de perecimento do direito ou de difícil reparação, uma vez que, como bem ressaltou o nobre Juízo de origem, o ora agravante poderá, a qualquer momento, se improcedente a ação, prosseguir com os descontos ora questionados. Sob este prisma, se o recurso for provido pelo colegiado, a parte recorrente terá seu alegado direito de desconto restabelecido, não havendo, ao menos neste momento, risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator